Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712994-21.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSSANDRA FARIAS DE ANDRADE RECORRIDO: VILA21 GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator